Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-77.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018643-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ANGELA MARIA FERREIRA - CPF: 418.066.546-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1018643-77.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP

Apelada:
Angela Maria Ferreira

E M E N T A

AÇÃO COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, firmada em instrumento particular de confissão de dívida, o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de cobrança que move contra
Angela Maria Ferreira
, reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a nulidade da sentença, sustentando que não houve sua intimação para impugnar a contestação, sendo surpreendida com a prolação da sentença que acolheu a prejudicial de mérito aventada. No mérito, defende à aplicação do prazo prescricional decenal, formulando pela cassação da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 218766679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1018643-77.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP

Apelada:
Angela Maria Ferreira

V O T O

Por proêmio, com relação à nulidade da sentença arguida pela apelante ao argumento que inexistiu intimação para impugnar a contestação, compulsando os autos verifica-se que a parte autora fora devidamente intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo (id. 21876664).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP
moveu ação de cobrança em face de
Angela Maria Ferreira
, lastreada no termo de confissão de dívidas, firmado entre as partes no dia 30.12.13, que previa o pagamento das parcelas mensais no período de 01.04.2014 a 01.03.2015.

Devidamente citada, a ré ofertou contestação arguindo em prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição da pretensão, pois, aplica-se ao caso o prazo quinquenal, sendo acolhida pela magistrada sentenciante e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Irresignada, recorre a apelante sustentando a aplicação do prazo decenal, formulando pela cassação da sentença.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores discussões, ante o entendimento assente do c. Superior Tribunal sobre a matéria, sendo certo que o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida, constante em instrumento particular, como sói o termo de confissão de dívida firmado entre as partes,

é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do inciso I, do §5º do art. 206 do Código Civil.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp n. 1.111.952/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.10.21)

Ainda, é o entendimento deste Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC –
PRESCRIÇÃO
IMPLEMENTADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de
confissão
de
dívida
, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a
prescrição
ocorre apenas em relação à cobrança das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução
”. (Rac n. 1006823-13.2021.8.11.0015, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.09.23)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
- PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES –
PRESCRIÇÃO
DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de
dívida
líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a
prescrição
, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
”.

(Rac 0001567-63.2014.8.11.0044,

3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.06.23)

Com efeito, a ação de cobrança foi proposta pela apelante em 23.05.23, transcorrendo por certo o prazo quinquenal, ao passo que o vencimento da ultima parcela se deu em 08.02.14 (id. 218766277).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024